Tribunal: TJDFT
Processo: 0036132-33.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A regra do artigo 110 do Código Penal, pela qual a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada, exige a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação, o que ainda não ocorreu.
2. Não configurado o trânsito em julgado, a prescrição é regulada pela pena máxima em abstrato, nos termos do artigo 109 do Código Penal. No caso dos autos, considerando o prazo prescricional de 12 (doze) anos, não há que se falar em extinção da punibilidade.
3. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
4. Verifica-se que, na hipótese, o acórdão embargado bem examinou as matérias invocadas no recurso do embargante, expondo as razões pelas quais manteve a condenação pela prática de dois crimes de estelionato. Assim, a pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os embargos de declaração, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.